Tribunal: TJMT
Processo: 1007377-72.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007377-72.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANILTON MORAIS BARBOSA - CPF: 536.352.211-04 (AGRAVANTE), RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA - CPF: 015.555.932-08 (ADVOGADO), ROSEMAR MARIA CORREA - CPF: 276.888.792-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
–
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA – MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO E ANALISADO –
IPSIS LITTERIS
– OFENSA À DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. . “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. Não se conhece do recurso que se limita a reproduzir em suas razões os mesmos argumentos utilizados no em recurso anteriormente interposto e analisado, por ofender ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANILTON MORAIS BARBOSA e outra
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1007377-72.2018.8.11.0040
,

negou provimento ao recurso interposto pelos ora agravantes, mantendo incólume a r. sentença que, acolheu parcialmente os Embargos Monitórios propostos pelos devedores/embargantes, apenas para
“decretar o expurgo da capitalização mensal dos juros moratórios incidentes no cálculo do débito”
e, consequentemente, após

a exclusão do encargo supracitado no cálculo do debito, constituiu

“de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do CPC, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”

(cf. Id. no 173438690).

Os agravantes afirmam que
o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o julgamento do recurso por decisão monocrática do Relator, notadamente porque
“a apelação não é contrária à precedente das Cortes Supremas ou à jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, portanto, a inconformação dos recorrentes não esbarra em entendimento de observância obrigatória sobre a matéria impugnada”
.

Reedita na integra, os argumentos utilizados em sua apelação, afirmando que no caso em comendo há “
Excesso na Execução”
e que deve se reconhecer
“que o valor efetivamente devido perfaz a monta de R$ 6.502,44, afastando o valor de R$ 35.503,82”
que o percentual de aplicação correta a título de juros moratórios é de
“6,0% ao ano, por ser parte constante do contrato”
e pelo reconhecimento
“do pedido de reconvenção, arbitrando dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ”

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja julgado procedente o pedido formulado pelo embargante/apelante/agravante (cf. Id. no 176229171)

Nas contrarrazões, a agravada alega preliminarmente, que o agravo padece de dialeticidade, afirmando que os agravantes
“não apresentaram elementos hábeis ao confronto da decisão recorrida, o que se verifica é que este apenas repete os argumentos lançados no recurso de apelação”
no mérito
,
refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 178647666).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Entrementes, antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se o exame de sua admissibilidade.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a razão do Agravo Interno não impugna, de forma incisiva e específica, os fundamentos do decisum limitando-se a mera repetição de argumentos do recurso anterior, descurando da exposição do desacerto e da eventual contrariedade à lei, tornando impossível o seu conhecimento, por inobservância a requisito extrínseco de admissibilidade do agravo interno (art. 1.021, § 1.o, do CPC):

EMENTA:
“DIRETO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. De acordo com a jurisprudência do STJ, "na interposição de agravo interno, a mera repetição das alegações do recurso especial viola o princípio da dialeticidade, além de desrespeitar o dever de impugnar especificamente os fundamentos do julgado (art. 1.021, § 1o, do CPC/2015)" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1611127/CE, Segunda Turma, Rel. Ministro OG Fernandes - p.: 22/08/2018).” (TJRR, AgInt 7100341-69.2018.8.23.0000, 1a Turma Cível, Relator: Des. Cristóvão Suter – p.: 13/03/2019) "

EMENTA:
(...) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS INATACADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 1. As razões de recurso especial cingiram-se a repetir os mesmos argumentos suscitados no apelo ordinário, deixando de impugnar objetivamente os alicerces esposados pelo Tribunal a quo ao decidir a contenda, em flagrante desrespeito ao princípio da dialeticidade. Deficiência de fundamentação recursal a atrair a Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no REsp 1248617/RS, Primeira Turma, Relator: Min. Sérgio Kukina - p.: 20/04/2018)

Pelo exposto
,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023